Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL. VALOR DA DÍVIDA DEMONSTRADO. DEVIDO O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 2.349,00, referente à compra não adimplida.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança em que alega, em suma, ser revendedora de produtos cosméticos e que realizou vendas na base da confiança para a ré. Afirma que, em 01/2024, a ré começou a atrasar os pagamentos. Aduz que somou todos os valores devidos, incluindo os vincendos, e os enviou à ré, que apenas pagou R$ 100,00. Alega que a ré informou que o pagamento da dívida seria realizado em parcelas de R$ 100,00, o que não foi aceito. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.349,00, referentes às compras realizadas e não pagas.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou que a autora não se desincumbiu do ônus processual, quanto ao valor cobrado, uma vez que a dívida, em verdade, é de R$ 871, 57, conforme conversas realizadas por Whatsapp.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe a autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. No caso, verifica-se que a autora/recorrida juntou anotações de próprio punho sobre as vendas realizadas à ré/recorrente, com os respectivos valores (ID 63700044 e 63701109), bem como prints das conversas trocadas via aplicativo Whatsapp (ID 63700057). O que se extrai das referidas conversas é que a autora informou o número de parcelas e o valor devido, já deduzindo o que foi pago, inclusive a ré não questionou os valores apresentados. A última cobrança que consta das conversas, na qual a autora apresenta o valor de R$ 871,57, refere-se à soma das parcelas pendentes, sem considerar as vincendas (ID 63700057 - pág. 3). Nas anotações feitas pela parte autora, indicam as compras parceladas pendentes e aquelas que foram pagas riscadas, totalizando o valor de R$ 2.349,00 (ID 63700044 - pg. 06).
8. A ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC), porquanto não colacionou aos autos qualquer documento que permitisse aferir o valor da dívida, o que poderia ter sido feito por meio da juntada de cópias das mensagens enviadas via WhatsApp ou recibos de pagamento.
9. Desse modo, irretocável a sentença que determinou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.349,00, referente às compras realizadas.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.